Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722546-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: WELBER JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, preso em 05/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante narra os fatos e afirma que o paciente conta com 20 anos de idade, possui ocupação lícita, residência fixa, é primário, com bons antecedentes, e não causa transtornos à ordem social, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Assevera que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva, porque não se pode extrair a presunção de periculosidade do paciente, em razão de um fato isolado e sem gravidade, uma vez que não constam lesões físicas à vítima. Diz que a liberdade é a regra, a prisão cautelar é a ultima ratio e somente deve ser mantida quando houver periculosidade ou probabilidade de reiteração delitiva, o que não é o caso, sendo que não foram apresentados fatos concretos que fundamentem a garantia da ordem pública. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 27286368). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a vítima não sofreu lesões físicas e não restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o condutor do flagrante, policial Alisson Campos da Silva, ele foi informado acerca de um roubo a transeunte no Jardim Botânico, sendo que os autores estariam em um veículo Pajero vermelho e teriam subtraído uma bicicleta e um celular XIOMI da vítima, com emprego de uma faca. Quando se dirigia para a delegacia para registrar a ocorrência, a vítima visualizou um veículo em um lava a jato no Morro Azul, em São Sebastião, para onde ele e sua equipe se dirigiram. O carro estava sendo lavado e os dois ocupantes foram identificados como sendo o paciente Lucas e Marcelo dos Santos Rocha. Encontraram uma faca de acrílico no assoalho do carro. A vítima reconheceu o paciente Lucas como a pessoa que estaria segurando a faca no momento do roubo e teria pego sua bicicleta, bem como afirmou que o paciente estava no banco do passageiro momentos antes do roubo, enquanto o outro assaltante estava dirigindo. O declarante disse que verificou que o Pajero pertence à mãe de Marcelo. A vítima tem 16 anos e seu avô Francisco Oliveira da Costa, responsável por ele, narrou que seu neto lhe disse que estava andando de bicicleta próximo a uma quadra de esporte no Jardim Botânico III, por volta das 20h, quando viu dois indivíduos em um veículo Pajero e, quando passou perto do veículo, um dos indivíduos desceu do carro e se escondeu em um arbusto, sendo que quando seu neto passou, referido indivíduo bateu no guidão da bicicleta, momento em que seu neto caiu e machucou a perna esquerda. O indivíduo disse ‘perdeu’ e segurava um objeto semelhante a uma faca. Em seguida, tomou a bicicleta da vítima, mandou que também entregasse o celular e saiu andando na bicicleta na direção do Pajero vermelho. Passou um transeunte e a vítima pediu ajuda e, quando se dirigia para a delegacia com a mãe, seu neto viu o Pajero em um lava a jato na saída de São Sebastião e reconheceu a pessoa que subtraiu os objetos como sendo o paciente Lucas. Disse que não viu direito o outro indivíduo, mas estavam juntos, sendo que o outro indivíduo estava dirigindo a Pajero e não chegou a sair do carro. Afirmou que seu neto reconheceu o objeto semelhante a uma faca que fora usado no roubo, o qual foi encontrado pelos policiais no interior do veículo. A corroborar a prova oral acima está a Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado para fundamentar a segregação cautelar do paciente. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade consubstanciada pelas circunstâncias do crime e anotou que o paciente possui passagem infracional por roubo. Confiram-se os fundamentos: (...) “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram especial periculosidade de seus autores. A vítima, que era um jovem, segundo as informações do APF foi roubada com circunstâncias que sobejam a gravidade concreta do fato, notadamente porquanto em concurso de pessoas e com a utilização de uma faca acrílica. A vítima não compareceu à delegacia sendo que seu avô assim se reportou ao que soube: “Que é avô de JOÃO LUCCA, o qual possui dezesseis anos de idade, o representando neste ato; Que hoje, por volta das 20h tomou conhecimento que seu neto havia sido vítima de roubo; Que seu neto lhe relatou que estava andando de bicicleta próximo a uma quadra de esporte no Jardim Botânico III quando avistou dois indivíduos em um carro da marca Pajero de cor vermelha; Que quando seu neto passou perto do veículo um dos indivíduos, que havia descido do veículo, se escondeu em um arbusto; Que quando seu neto passou perto do arbusto um dos indivíduos bateu no guidão da bicicleta, vindo seu neto a cair e machucar a perna esquerda; Que o indivíduo disse para seu neto perdeu e segurava um objeto semelhante a uma faca; Que seu neto estava no chão e o indivíduo tomou a bicicleta e mandou que entregasse também o celular; Que o indivíduo saiu andando na bicicleta em direção a Pajero vermelha; Que logo em seguida passou um transeunte e seu neto pediu ajuda; Que seu neto ficou no local esperando a chegada da polícia enquanto dos dois assaltantes saíam do local; Que cerca de vinte e cinco minutos depois chegou uma viatura da polícia militar; Que seu neto foi orientado a registrar ocorrência; Que quando seu neto vinha para a delegacia com a mãe avistou a Pajero vermelha em um lava jato na saída de São Sebastião; Que a polícia militar foi avisada; Que seu neto reconheceu a pessoa que o abordou e subtraiu os objetos como sendo LUCAS FERREIRA DOS SANTOS”. Na avaliação deste juízo, o fato é especial e concretamente grave e por si só justifica a prisão de ambos. A somar-se a isto, no caso de LUCAS, tem ele passagem enquanto adolescente por roubo também. De todo modo, no caso de ambos, muito embora tenham condições pessoais favoráveis, estas sucumbem diante da especial gravidade da conduta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, (...)” (ID 27286379 - p. 2) – negritos nossos. Entendo que a decisão encontra-se adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante narrado alhures e na decisão impugnada, bem como, porquanto, de fato, o paciente possui uma passagem infracional por roubo, pela qual recebeu medida socioeducativa, que inclusive não cumpriu, o que pode ser utilizado para configurar reiteração delitiva, consoante entendimento jurisprudencial. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 13:23:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator